Tribunal: TJSP
Processo: 2327973-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PRELIMINAR DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. Patente ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 786, do Código de Processo Civil. Título desprovido das necessárias liquidez, certeza e exigibilidade. Avença sucedida por contratações individualizadas, tendo como objeto cada uma das

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PRELIMINAR DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. Patente ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 786, do Código de Processo Civil. Título desprovido das necessárias liquidez, certeza e exigibilidade. Avença sucedida por contratações individualizadas, tendo como objeto cada uma das sociedades empresárias alienadas. Impossibilidade de se aferir a existência do débito com base, tão somente, no primeiro instrumento firmado entre as partes – Referência à provisoriedade do saldo apontado e ausência de estipulação das condições de pagamento – Nulidade, por inteligência do disposto no art. 618, inciso I, da lei Processual – Necessidade de prévia apuração, pela via cognitiva – Decisão reformada – Recurso provido, para extinguir a execução.